Tribunal: STF
Processo: HC 208162
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Recurso em Habeas Corpus 147.534/RJ, submetido à relatoria do Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA.



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi denunciado pela prática do crime de estelionato (art. 171, §4º, do Código Penal), nos termos seguintes (Doc. 3):



    No dia 19 de julho de 2017, por volta de 1lh, na Rua Carvalho Alvim, n° 499, bairro Tijuca, Rio de Janeiro/RJ, o DENUNCIADO, de forma livre e consciente, em comunhão de desígnios com um homem ainda não identificado, induziu a lesada TEREZA ANTUNES DO NASCIMENTO a erro e obteve para si, mediante fraude, vantagem ilícita em prejuízo alheio, no montante de cerca de U$ 8.600,00 (oito mil e seiscentos) dólares e € 3.500,00 (três mil e quinhentos) euros em desfavor da mesma. 



    Segundo restou apurado, TEREZA caminhava pela Rua Rainha Elizabeth, em Copacabana, quando foi abordada pelo DENUNCIADO, que se apresentou como Antônio e lhe perguntou se conhecia um determinado endereço, tendo, em seguida, lhe abordado um outro homem, comparsa do acusado, o qual se apresentou como João, perguntando-a também sobre um endereço. 



    Foi então que o DENUNCIADO comunicou que possuía um bilhete de loteria premiado no valor de R$ 7.500.000,00 (sete milhões e quinhentos mil reais) e, alegando ser analfabeto, ofereceu 10% do valor do prêmio para a vítima e o seu comparsa, caso o ajudassem a retirar o valor em uma agência bancária, mas, para tanto, precisaria que a vítima e o comparsa lhe entregassem um dinheiro em mãos para que pudesse confiar seu prêmio a eles. 



    Sendo assim, o DENUNCIADO, visando dar credibilidade à fraude, simulou uma ligação para o gerente de uma agência da Caixa Econômica Federal, afirmando que este havia confirmado que o bilhete era realmente premiado. 



    O seu comparsa, então, foi até um local alegando ser sua residência e retomou com uma bolsa repleta de dinheiro, afirmando ter a quantia de R$ 100.000.00 (cem mil reais). Em seguida, o comparsa se ofereceu para acompanhar a vítima até sua residência a fim de que ela também entregasse uma quantia em dinheiro ao DENUNCIADO. 



    A vítima embarcou em um automóvel, de cor branca, junto do DENUNCIADO e seu comparsa, foi até o seu apartamento e retornou ao automóvel com cerca de US 8.600,00 (oito mil e seiscentos) dólares e € 3.500,00 (três mil e quinhentos) euros, momento em que o DENUNCIADO alegou que a quantia era pouca em face do apresentado pelo seu comparsa, tendo este lhe dito para procurar sua irmã Mariane no Hospital São Victor, localizado na Rua Carvalho Alvim, Andaraí, pois ela tinha cerca de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) e que o DENUNCIADO apenas precisava ver a quantia. 



    O DENUNCIADO e seu comparsa levaram a vítima até o referido hospital, tendo a mesma deixado seu dinheiro no automóvel e adentrado no referido nosocômio. Ao perguntar por Mariane na recepção, foi surpreendida com a notícia de que não havia nenhuma funcionária com aquele nome na clínica. Ao retornar para o veiculo, este não se encontrava mais no local, tendo o DENUNCIADO e seu comparsa se evadido com o dinheiro da lesada. 



    Registre-se que TEREZA é pessoa idosa (fls. 03), tendo reconhecido o DENUNCIADO corno um dos autores do crime. 



    Assim agindo, está o DENUNCIADO incurso nas penas do artigo 171, §4°, do Código Penal. 



    Ao receber a denúncia, o magistrado de origem acolheu o requerimento do Ministério Público e decretou a prisão preventiva do paciente. 



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, que denegou a ordem. 



    Contra esse julgado, interpôs Recurso Ordinário, ao qual o Ministro Relator no Superior Tribunal de Justiça negou provimento, em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental. Eis a ementa do julgado, obtida no sítio eletrônico daquela Corte:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos dos arts. 312, 313 e 315 do Código de Processo Penal.



    2. Estando a manutenção da prisão preventiva justificada de forma fundamentada e concreta, pelo preenchimento dos requisitos do art. 312 do CPP, é incabível a substituição por medidas cautelares mais brandas.



    3. Agravo regimental desprovido. 



    Nesta ação, o impetrante sustenta, em suma, a ausência dos pressupostos autorizadores da custódia cautelar. Ressalta que o paciente conta com com mais de 67 (sessenta e sete) anos de idade e está na iminência de ser recolhido ao ergastulo público em razão da prática delitiva de estelionato onde teria sido reconhecido por fotografia, embora tenha juntado diversos documentos que comprovam que reside há vários anos no mesmo local e possui família constituída. Requer, assim, a concessão da ordem, para que seja revogada a segregação cautelar, ainda que mediante imposição de medidas cautelares diversas.



    É o relatório. Decido. 



    O Superior Tribunal de Justiça ratificou o entendimento das instâncias ordinárias quanto à imprescindibilidade da prisão preventiva, com arrimo nos seguintes fundamentos: 



    A despeito das alegações do recorrente, verifica-se que, de fato, foi devidamente demonstrado o preenchimento dos requisitos do art. 312 do CPP, não sendo recomendável, no caso, a aplicação de medida cautelar referida no art. 319 do CPP. 



    Nesse sentido, confira-se excerto do julgado proferido pelo Juízo a quo (fl. 36): 



    Compulsando os, autos, verifico que há fortíssimos indícios da prática do crime de estelionato, como se infere das peças do inquérito que narra a dinâmica fática do evento criminoso (RO n° 013- 02407-2017, às fls. 03/07), tendo a vítima reconhecido o denunciado como autor da ação criminosa, conforme auto de reconhecimento e termos de declaração (fls. 05/06 e 09). 



    Destaco que a vítima reconheceu o acusado em sede policial pouco tempo após a ocorrência do fato. Ainda, trata-se de réu que se encontra em local incerto e não sabido, constando endereço no Estado do Paraná, de modo que a segregação cautelar faz-se necessária para fins de aplicação da lei penal. 



    Com base nestes fatos, entendo presentes os pressupostos autorizadores (artigos 312 e 312, inciso I e II do Código de Processo Penal) a justificar a decretação da prisão cautelar. 



    Ademais, assim se manifestou o Juízo de primeiro grau acerca da manutenção da prisão preventiva (fl. 105): 



    [...] Inicialmente, analisando-se o pleito defensivo de revogação da medida prisional, entendo que esse não merece ser acolhido. E isso, porque os fundamentos fáticos e jurídicos da decisão de fls. 43, que decretou a prisão do denunciado, permanecem presentes, sendo certo que Ademar Nery está sendo acusado por, em tese, cometer um delito de estelionato em desfavor de pessoa idosa, a qual teria suportado um prejuízo de $ 8.600,00 (Dólares) e $3.500,00 (Euros), circunstâncias que traduzem a gravidade em concreto da conduta que lhe é imputada. Ademais, o réu foi identificado pela vítima em sede policial como um dos agentes que participou da dinâmica narrada na denúncia. Observe-se, ainda, que a certidão negativa apresentada pelo acusado, à fls. 131, além de não trazer registros criminais de competência do 1º Distribuidor, como nela indicado, não tem o condão de fragilizar as diversas anotações criminais indicadas nas certidões de fls. 53-57 e 110-115, do que faz surgir a necessidade da medida prisional para garantia da ordem pública. Demais disso, o acusado indica como endereço residencial (fls. 86 e 89) local em que já não foi anteriormente localizado (fls. 64). Veja-se, ainda, que o réu não vem colaborando com o andamento da prestação jurisdicional, pois, considerado citado da presente ação após ingressar nos autos (fls. 108), não apresentou Resposta à Acusação ou se colocou à disposição da justiça - sabedor do mandado de prisão expedido contra a sua pessoa -, o que indica a necessidade da manutenção de sua prisão para garantia de eventual aplicação da lei penal. Pelo exposto, indefiro o pleito de revogação da prisão preventiva.[...] 



    Ao contrário do que alega o agravante, a prisão preventiva fundamentou-se na gravidade concreta da conduta, tendo o decreto preventivo ressaltado ainda a subtração de vultosos valores de pessoa idosa mediante fraude, que foi detalhadamente narrada pela vítima, e a existência de anotações criminais. 



    Registre-se também o fato de o recorrente estar foragido mesmo após mais de 3 anos de diligências a fim de encontrá-lo, estando o mandado de prisão aberto até o presente momento, de modo a reforçar a indispensabilidade da medida extrema para assegurar a aplicação da lei penal (AgRg no HC n. 616.706/RS, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe de 18/11/2020). 



    Some-se a isso que o recorrente indicou, em outra ocasião, o mesmo endereço residencial em que não foi anteriormente localizado, o que demonstra sua falta de colaboração com o trâmite processual. 



    Quanto às eventuais condições pessoais favoráveis do recorrente, é firme o entendimento do STJ de que, caso verificadas, não impedem a prisão preventiva quando preenchidos os requisitos legais para sua decretação. Vejam-se os seguintes precedentes: AgRg no HC n. 585.571/GO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 8/9/2020; e RHC n. 127.843/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma DJe de 2/9/2020.



    De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando houver prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente de autoria. Além disso, é preciso demonstrar, concretamente, a existência de um dos fundamentos que a autorizam: para garantir a ordem pública; para garantir a ordem econômica; por conveniência da instrução criminal; ou, ainda, para assegurar a aplicação da lei penal. 



    As razões apresentadas pelas instâncias antecedentes revelam que a decisão que decretou a segregação cautelar está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    No presente caso, a prisão preventiva se justifica para garantia da ordem pública, pois o paciente, mediante fraude, obteve expressiva quantia (U$ 8.600,00 dólares e € 3.500,00 euros) de pessoa idosa após induzi-la a erro por meio do conhecido “golpe do bilhete premiado”. Também não se pode ignorar a informação de que o paciente possui diversas anotações criminais. 



    O modus operandi pelo qual o delito fora praticado e o fundado receio de reiteração delituosa constituem fundamentos idôneos à determinação da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, conforme precedentes desta CORTE: HC 154.906-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 28/6/2018; HC 149.742-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/12/2017; HC 142.435- AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 26/6/2017; HC 141.547-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 16/6/2017; HC 137.027, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 8/5/2017.HC 134.396, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe 22/6/2017; HC 140.512, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 30/5/2017; HC 137.131 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 17/5/2017; HC 140.215 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 27/4/2017. 



    Não bastasse isso, o fato de o paciente permanecer fora do âmbito da Justiça, reforça, ainda mais, a legitimidade da imposição da prisão preventiva não só para garantia da ordem pública, mas também para assegurar a aplicação da lei penal. Confiram-se, a propósito: HC 154071 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/5/2018; HC 141.152, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 2/6/2017; HC 128.710-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 20/4/2017; HC 137.651-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 13/3/2017; HC 133.210, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 3/10/2016. 



    Por fim, a análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, de forma a infirmar o entendimento da instância ordinária, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual (HC 145.562 AgR/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 21/05/2018; HC 152.118 AgR/GO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 17/05/2018; HC 149.255 AgR/PE, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 08/05/2018; HC 149.954 AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 06/02/2018; HC 105.022/DF, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 09/05/2011; HC 90.922/SP, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Segunda Turma, DJe de 18/12/2009). 



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, nos termos do artigo 21, §1º, do RISTF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 26 de outubro de 2021. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente